Tribunal: STF
Processo: RE 1075421
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos a decisão que, por mim proferida, deu parcial provimento ao recurso extraordinário deduzido pela parte ora embargante.
    Sustenta-se, nesta sede recursal, a ocorrência de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.
    Passo a apreciar os presentes embargos de declaração. E, ao fazê-lo, verifico que a decisão ora embargada não teve presente a existência de diferenças devidas pela União Federal, como consequência do afastamento das deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA do cálculo dos valores repassados à parte ora embargante a título do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.
    Impõe-se, em consequência, para os fins especificamente visados pela ora embargante, a complementação do referido ato decisório. Desse modo, determino a substituição do parágrafo dispositivo da decisão por mim anteriormente proferida pelo seguinte:
    “Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, ‘b’), em ordem a determinar que as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA sejam afastadas do cálculo dos valores repassados pela União, a título do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, para a parte ora recorrente, apurando-se as diferenças devidas em sede de liquidação de sentença, invertidos os ônus de sucumbência.”
    Desse modo, recebo os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para os fins referidos.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator